Tribunal: CARF
Processo: 13864.000180/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA SUMULADA. SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997 a lei autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo. Não comprovada a origem dos depósitos em conta corrente bancária, deve ser mantido o lançamento tributário.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado em desfavor do titular da conta bancária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS CONFESSADOS. TRÂNSITO PELAS CONTAS DE DEPÓSITOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO LANÇADO. POSSIBILIDADE.
É razoável compreender que, além dos rendimentos omitidos, os ingressos de recursos declarados oportunamente pelo contribuinte, oferecidos à tributação e confirmados tacitamente pelo Fisco transitam, igualmente, pelas contas bancárias do fiscalizado, devendo, assim, os correspondentes valores serem excluídos, em bloco, da base de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.
A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas destes mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000180/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.881 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
CARLOS ROBERTO DUTRA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA
SUMULADA. SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA
BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997 a lei autoriza
a presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de
origem não comprovada pelo sujeito passivo. Não comprovada a origem dos
depósitos em conta corrente bancária, deve ser mantido o lançamento
tributário.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado
em desfavor do titular da conta bancária.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
RENDIMENTOS CONFESSADOS. TRÂNSITO PELAS CONTAS DE
DEPÓSITOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO
LANÇADO. POSSIBILIDADE.
É razoável compreender que, além dos rendimentos omitidos, os ingressos de
recursos declarados oportunamente pelo contribuinte, oferecidos à tributação e
confirmados tacitamente pelo Fisco transitam, igualmente, pelas contas
bancárias do fiscalizado, devendo, assim, os correspondentes valores serem
excluídos, em bloco, da base de cálculo da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de
titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando
a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária
com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade
entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000180/2008-77
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000180/2008-77

Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer
cotejo dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas
destes mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere
para a fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir, em bloco, da base de cálculo do tributo
lançado, os rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte como recebidos de pessoas
jurídicas e de pessoas físicas/exterior.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 991/1045 interpostos contra decisão da
DRJ em São Paulo II/SP, de fls. 967/983 a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 841/855, lavrado em 20/06/2008, relativo aos anos-
calendário 2004 e 2005, com ciência do RECORRENTE em 04/07/2008, conforme AR de fls.
898.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos decorrente de depósito bancários de origem não comprovada, no valor
total de R$ 282.151,66, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa proporcional
passível de redução de 75%.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 861/893, durante a
fiscalização o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários de conta corrente e
de aplicações financeiras, cadernetas de poupança, de todas as contas mantidas pelo declarante,
cônjuge e seus dependentes junto a instituições financeiras no Brasil e no exterior, referentes
aos anos-calendários de 2004 e 2005.
Após sucessivas intimações para complementar a documentação apresentada,
com diversas prorrogações de prazos concedidas em favor do contribuinte, foi apresentado os
extratos da movimentação financeira das contas mantida no Banco Real, quais sejam:
- c/c 3.717244-8
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000180/2008-77

- poup 003717244
- c/c 0.714685-0
Diante da incompatibilidade dos valores constantes dos extratos bancários nesta
conta com o montante constante em sua declaração de imposto de renda, o contribuinte foi
intimado para comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos depositados nas suas contas, nos termos da intimação de fls. 415/429.
Após as devidas intimações, o Contribuinte apresentou diversas justificativas
acerca dos depósitos, algumas das quais foram acatadas pela fiscalização como comprovação
da origem (conforme detalhado às fls. 867/879). Outras alegações não foram acatadas pela
autoridade fiscal, como o argumento de sua DIRPF e as respectivas DIRF são documentos
hábeis a comprovar a origem do dinheiro depositado, ou de que alguns valores depositados
representariam transferências entre contas, ou ainda de que diversos valores seriam receitas de
Pessoa Jurídica da qual é sócio.
Paralelamente, o contribuinte foi intimado a justificar a origem de depósitos
efetuada na conta conjunta no 9.725761-2 do Banco Real (fls. 619/621). A existência desta
conta foi verificada após encerramento de ação fiscal em face de Miyoko Nakazone, cotitular
da conta. O contribuinte afirmou que, por ser pessoa física, não está obrigado a escriturar livro
caixa e, assim, não tem condições de conciliar os rendimentos recebidos com os depósitos
bancários.
Tendo em vista que o ora RECORRENTE não logrou êxito em comprovar a
origem de vários depósitos identificados pela fiscalização, a autoridade fiscalizadora
considerou os seguintes depósitos como omissão de rendimentos, adicionando-os a base de
cálculo para fins de apuração do imposto devido, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96 e art.
849 do RIR/99, conforme consolidado conforme tabela abaixo do TFV, de fls. 891/893:

Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000180/2008-77

Alerta-se que, para a conta no 9.725761 2 mantida no Banco Real, em
cotitularidade com Miyooko Nakasone, apenas 50% dos valores ali depositados foram
considerados como de responsabilidade do fiscalizado.
Para a conta corrente 3.717244-8 e conta poupança 003717244, apesar de
mantidas em cotitularidade, a fiscalização imputou a totalidade dos depósitos ao
RECORRENTE, pois o cotitular é seu dependente.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 905/959 em
04/08/2008. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ
em São Paulo II/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Da impugnação
Cientificado do Auto de Infração em 04/07/2008, o contribuinte apresentou, em
04/08/2008, a impugnação de fls. 454/481, acompanhada de documentos de fls. 482,
alegando, em síntese, que:
1) os valores depositados na conta poupança n° 003717244, R$89.172,97 em 2004 e
R$65.709,11 em 2005, representam transferências automáticas, feitas pelo próprio
banco, dos depósitos efetuados na conta-corrente 3717244-8. Estes valores, portanto,
estão sendo tributados em duplicidade. Requer que o Banco Real S/A seja oficiado a
informar sobre as transferências automáticas ocorridas nos anos de 2004 e 2005.
2) A DIRPF é documento hábil e idôneo para comprovar a origem de depósitos
bancários, especialmente quando se tratar de pessoa física não obrigada à escrituração
de livro caixa. Não há razão jurídica para a fiscalização desconsiderar os valores
constantes nas Declarações de Ajustes Anuais dos anos-calendário 2004 e 2005
apresentadas pelo impugnante.
3) O contribuinte informou à fiscalização que R$158.649,48, referentes ao ano de
2004 e R$175.29 ,91, referentes ao ano de 2005, pertenciam à pessoa jurídica CDN
COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PAINÉS ELETRÔNICOS
LTDA — EPP, da qual era sócio administrador.
Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000180/2008-77

a. Para provar o alegado, apresentou o livro caixa da empresa acompanhado
das respectivas notas fiscais ali escrituradas, demonstrando a total consonância
entre a contabilidade da PJ e a DIRPJ apresentada pela mesma.
b. Salienta que comunicou ao auditor fiscal que depositou valores da empresa
na conta pessoal porque a Banco Real, a pedido do Banco Central, solicitou o
encerramento da conta da PJ.
c. Indiscutível a comprovação da origem dos valores acima, não assistindo
razão à fiscalização em não aceitá-la sob a alegação de que não se verificou
qualquer relação entre os depósitos e as notas fiscais, no que se refere a datas e
valores.
d. Ainda que, como hipótese, entenda-se que houve omissão de receita, esta é
de responsabilidade da pessoa jurídica. Assim sendo, a fiscalização deveria ter
aplicado ao caso o disposto no § 5o do artigo 42 da Lei 9430/96, autuando a
empresa e não a pessoa do impugnante.
4) Excluídos os depósitos nos valores acima, já que todos de origem identificada,
restam não comprovados alguns depósitos cujo somatório, em cada ano-calendário, é
inferior a R$80.000,0. Imprescindível, assim, aplicar-se o inciso II do parágrafo 3° da
Lei n° 9.430/96;
5) O artigo 43 do CTN elege como hipótese de incidência do imposto de renda das
pessoas físicas a obtenção de renda ou proventos que aumentem seu patrimônio.
Depósitos bancários, por si só, não caracterizam hipótese de incidência da referida
regra-matriz. Em nenhum momento logrou a fiscalização provar que os depósitos
autuados caracterizaram aumento de patrimônio do impugnante. Conclui-se, portanto,
que a obrigação tributária jamais se originou, inexistindo razão para que a exação
continue;
Apresenta jurisprudência e doutrina de tributaristas para embasar seus argumentos.
Requer o cancelamento do auto de infração.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo II/SP, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 967/983)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n.° 9.430/1996, vigente a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu artigo 42,
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS
Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000180/2008-77

Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
valores que lhe forem creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE DE ATOS LEGAIS.
Não compete à autoridade administrativa o exame da legalidade/constitucionalidade
das leis, porque prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e
as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não
se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Não se examina doutrina transcrita oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 05/06/2009,
conforme AR de fl. 989, apresentou o recurso voluntário de fls. 991/1045 em 06/07/2009.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação, os quais
serão detalhados ao longo do voto.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

I. MÉRITO
I.1. Depósitos Bancários Sem Origem Comprovada
O RECORRENTE questiona a legitimidade do lançamento em razão da sua
lavratura com base na simples movimentação bancária.
Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000180/2008-77

Em princípio, deve-se esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê
expressamente que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua origem
comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento para efeitos de tributação do imposto
de renda, nos seguintes termos:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações."
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato previsto, não
sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. Ou seja, referido dispositivo legal traz
presunção legal que autoriza o Fisco a considerar como omissão de rendimentos os valores de
movimentação bancária cuja origem não foi identificada.
Esse dispositivo produz uma inversão do ônus da prova, pela qual cabe ao
fiscalizado demonstrar a origem dos recursos (em rendimentos isentos, não tributáveis ou já
tributados) a fim de afastar sua tributação pelo lançamento.
A referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é
dever invocar a Súmula no 26 transcrita a seguir:
“SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Portanto, ao contrário do que defende o RECORRENTE, é legal a presunção de
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, a qual pode ser
elidida por prova em contrário.
A única forma de elidir a tributação é a comprovação, pelo contribuinte, da
origem dos recursos depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea.
Para afastar a autuação, o RECORRENTE deveria apresentar comprovação
documental referente a cada um dos depósitos de forma individualizada, nos termos do §3o do
art. 42 da Lei no 9.430/1996.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 determina que a defesa do contribuinte deve
estar acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar:
"Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência."
Deveria, então, o RECORRENTE comprovar a origem dos recursos depositados
na sua conta bancária durante a ação fiscal, ou quando da apresentação de sua
impugnação/recurso, pois o crédito em seu favor é incontestável.
Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000180/2008-77

Sobre o mesmo tema, importante transcrever acórdão do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 1998
(...)
IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REGIME DA LEI No 9.430/96 - POSSIBILIDADE - A
partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, como ocorria sob égide do
revogado parágrafo 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
(...)
Recurso voluntário provido em parte. (1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; julgamento em 04/02/2009)”
Esclareça-se, também, que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Pois bem, ante o exposto resta demonstrado a improcedência do argumento
apresentado pelo RECORRENTE sobre a ausência de comprovação da ocorrência do fato
gerador. A presunção de rendimentos é decorrência direta da identificação de depósitos
bancários sem origem comprovada, o que dispensa a fiscalização de produzir o que o
RECORRENTE chama de prova cabal da ocorrência do fato gerador, ou mesmo do consumo da
renda, nos termos da súmula no 26 do CARF.
Assim, passo a analisar os dois argumentos restantes.

I.1.a. Valores depositados na conta poupança – duplicidade (fls. 999 e 1001)
Afirma o contribuinte que “os R$ 89.172,97, referente ao ano de 2004, e os R$
65.709,11, referente ao ano de 2005, não foram depositados diretamente na conta-poupança no
03717244, mas, sim, na conta-corrente no 3.717244-8 e, posteriormente, transferidos” (fl. 1001).
Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000180/2008-77

No entanto, assim como em sua impugnação, o contribuinte deixou de apontar
quais os depósitos feitos na conta corrente que foram transferidos para a poupança
posteriormente. A DRJ de origem já havia alertado que, sem essa identificação individual de
quais valores se referiam a transferência entre contas, não era possível atender ao pleito do
contribuinte.
Ademais, conforme Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal afirma que
conciliou as diversas contas do contribuinte e excluiu todas as transferências de dinheiro havidas
entre elas (fl. 883):
Cabe informar que, da totalidade de lançamentos constatados na movimentação
bancária do contribuinte, foi efetuado um trabalho de filtragem dos dados visando
manter apenas aqueles cuja origem não foi identificada pela Fiscalização, com o
objetivo de submetê-los ao contribuinte. Por este motivo e tendo sido desprezados os
lançamentos com valores não significativos visando a otimização dos trabalhos, foram
efetuadas as seguintes exclusões:
• Valores abaixo de R$ 100,00;
• Valores cuja origem provém do próprio banco: resgates e rendimentos de aplicações
financeiras, financiamento recebido, estornos de débitos;
• Valores que foram objeto de conciliação, tendo havido a identificação da transferência
de recursos de uma conta bancária para outra do próprio contribuinte: quando o valor
creditado em uma conta era coincidente com o débito em outra conta do próprio
contribuinte.
Por fim, verifica-se que a lista individualizada de depósitos investigados foi
ordenada por data (fls. 435/447). Neste sentido, se os valores tivessem sido depositados na conta
corrente no 3.717244-8 antes de serem transferido para a poupança no 03717244, como alega o
contribuinte, esse fato poderia ser observado. Contudo, uma análise acerca dos valores
depositados permite concluir que não foi isso o que ocorreu.
Verifica-se, por amostragem, que os depósitos realizados na conta corrente no
3.717244-8 até maio/2004 somaram R$ 6.840,37 em 4 depósitos distintos, ao passo que os
créditos na conta poupança no 03717244 no mesmo período somaram R$ 42.057,00 em 6
depósitos distintos.
Ou seja, se prevalecesse a alegação do contribuinte (de que a poupança foi
abastecida com valores antes depositados na conta corrente), o montante depositado na conta
corrente deveria ser superior àquele depositado na poupança, mas não é isso que se verifica no
caso. Esse fato pode até ser verdadeiro e ter acontecido, porém, como dito, a fiscalização já
procedeu com a exclusão das transferências entre as contas, de modo que não prevalece a
alegação do contribuinte.

I.1.b. Declaração de ajuste como meio hábil a comprovar a origem (fls. 1001/1015)
Neste tópico, o contribuinte alega que sua Declaração de Ajuste Anual é
documento hábil e idôneo a comprovar a origem de parte dos valores creditados em conta
Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000180/2008-77

corrente. Em síntese, requer a compensação dos valores declarados em sua DAA nos respectivos
períodos.
Entendo que assiste razão ao RECORRENTE em seu pleito.
Conforme previamente elencado, é dever do contribuinte comprovar a origem de
cada um dos depósitos, individualmente, para afastar a presunção de omissão de rendimentos
existente no art. 42 da lei no 9.430/1996. A incidência do imposto é fruto de expressa previsão
legal, que deve ser seguida pela autoridade fiscal sob pena de responsabilidade funcional.
Contudo, entendo que valores já oferecidos à tributação pelo contribuinte podem
ser excluídos em bloco da base de cálculo do lançamento de omissão de rendimento
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, já que, pelo o que consta dos
autos, todas as contas bancárias do RECORRENTE foram objeto de fiscalização.
Diante disto, entendo que não se pode presumir que todos os valores depositados
nas contas bancárias são formados por valores não declarados. Evidente que existem valores já
declarados e tributados pelo contribuinte, de modo que estes podem, muito bem, ter transitado
por suas contas.
É razoável compreender que, além dos rendimentos omitidos, os ingressos de
recursos declarados oportunamente pelo contribuinte e confirmados tacitamente pelo Fisco
transitam, igualmente, pelas contas bancárias do fiscalizado, devendo, assim, os correspondentes
valores serem excluídos da base de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Pois bem, ainda que de maneira incipiente, a jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais tem avançado, mitigando a exigência pela análise
individualizada dos créditos como única forma afastar a presunção de omissão de rendimentos
consubstanciada por depósitos sem origem comprovada. Nesse sentido, o CARF vem permitindo
por exemplo, que os rendimentos informados nas declarações de ajuste anual da pessoa física
sejam excluídos da base de cálculo do lançamento, desde que não expressamente vinculados aos
depósitos bancários de origem não comprovada, pois nesse caso seriam excluídos pela própria
fiscalização.
Cita-se os Acórdãos no 2102-00.430 (2a Turma Ordinária/1a Câmara/2a
Seção/CARF), sessão de 03/12/2009, relator o Conselheiro Giovanni Christian Nunes Campos,
por unanimidade; 2202-00.415 (2a Turma Ordinária/2a Câmara/2a Seção/CARF), sessão de
04/02/2010, relator o Conselheiro Nelson Mallmann, por maioria.
A fiscalização, ao somar aos valores já declarados, os rendimentos provenientes
de depósitos sem origem comprovados, incorre na presunção de que todos os valores que
transitaram pelas contas-correntes do RECORRENTE não foram informados na declaração, o
que implica dizer que somente os rendimentos omitidos transitam pelas contas bancárias.
Esta não é uma presunção razoável. Por outro lado, óbvio que um depósito
oriundo de um rendimento isento ou com uma forma tributação diferenciada (ganho de capital,
ou receita da atividade rural, por exemplo), ainda que declarados, demandariam uma
comprovação pelo RECORRENTE de forma inequívoca.
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000180/2008-77

Analisando a declarações de imposto de renda do contribuinte (fls. 20/36),
percebe-se que os seus rendimentos tributáveis declarados são da ordem de R$ 47.174,00 no
ano-calendário 2004 e de R$ 43.560,00 no ano-calendário 2005.
Por exemplo, em relação ao ano-calendário 2005, o contribuinte auferiu
rendimentos tributáveis declarados da ordem de R$ 47.174,00, dos quais R$ 9.560,00 foram
recebidos de pessoas físicas. Neste caso, o lançamento como está exige do RECORRENTE a
realização de uma prova impossível de ser feita: demonstrar que os créditos em sua conta
corrente são os mesmos valores que ele já declarou em DAA como recebidos de pessoas físicas.
Perceba que, mesmo que o RECORRENTE aponte que o depósito “x” efetuado em tal data foi
realizado por Fulano, ele não tem como comprovar que levou este mesmo depósito à tributação
quando da sua Declaração de Ajuste, pelo simples fato de que na DAA de fls. 30/36, não há
campo para indicar as pessoas físicas que lhe pagaram rendimentos tributáveis. Então jamais o
RECORRENTE poderia fazer o link entre o depósito “x” e o valor já declarado em DAA.
Em razão do acima exposto, entendo que os valores tributáveis declarados pelo
contribuinte como recebidos de pessoas jurídicas (R$ 42.000,00 e R$ 34.000,00 nos anos-
calendário 2004 e 2005, respectivamente), de pessoas físicas/exterior (R$ 5.174,00 e R$
9.560,00 nos anos-calendário 2004 e 2005, respectivamente), todos já informados nas respectivas
declarações de bens e rendimentos, devem ser excluídos em bloco da base de cálculo da omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, já que não há
notícias de que tais rendimentos tenham sido objeto de glosa pela autoridade fiscal, ou seja, estes
recursos foram tacitamente confirmados pelo Fisco.
Por outro lado, o mesmo entendimento não se aplica aos rendimentos declarados
como isentos ou tributados exclusivamente na fonte. Se dentre o rol de depósitos tidos como sem
origem comprovada existem rendimentos isentos ou rendimentos não tributáveis era dever do
contribuinte comprovar, individualmente, e através de documentação hábil e idônea tais
circunstâncias.
Em razão do acima exposto, entendo que deve ser retificado o lançamento tendo
como base os ajustes nas omissões de rendimentos, conforme destacado acima.

I.1.c. Dos Valores Pertencentes a CND Comércio e Locação de Equipamentos e Painéis
Eletrônicos Ltda – EPP (fls. 1017/1019)
Como pontuado, o RECORRENTE deveria comprovar a origem dos recursos
depositados na sua conta bancária durante a ação fiscal, ou quando da apresentação de sua
impugnação/recurso, pois o crédito em seu favor é incontestável.
Em sua defesa, o RECORRENTE se limita a alegar de maneira genérica que parte
dos recursos pertenciam a sua empresa “CDN COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E PAINÉIS ELETR NICOS LTDA EPP”, pois por determinação do Banco
Central a mesma teve sua conta encerrada. Para comprovar suas alegações, apresentou o livro-
caixa de fls. 493/519, acompanhado das notas fiscais de fls. 675/725.
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000180/2008-77

Contudo, não há, em nenhuma passagem dos autos, um cotejo específico de todos
os depósitos recebidos e suas vinculações com os valores registrados no livro-caixa da empresa
bem como nas notas fiscais apresentados.
Em outras palavras, para procedência do seu argumento, o RECORRENTE
deveria demonstrar que o valor de "X" Reais creditado pelo terceiro “A” (cliente da empresa) no
dia "Y" através do cheque/transferência "Z" serviu para fazer frente ao pagamento do serviço
prestado pela empresa “CDN COMÉRCIO E LOCAÇÃO” conforme nota fiscal "W", apontando
o registro no livro- caixa da PJ. Essa vinculação deveria ser inequívoca, com uma razoável
compatibilização de datas e valores, pois não adiantaria também afirmar que um valor creditado
em janeiro se referiu a uma nota fiscal datada de outubro, por exemplo.
Observa-se o RECORRENTE não apresentou sequer uma planilha indicando a
relação dos valores recebidos pela empresa com aqueles depósitos sem origem comprovada.
Repiso, esta atividade é dever do contribuinte e não da autoridade julgadora. Ao
acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de
entradas pertencentes a terceiros e inequivocamente relacionados a serviços prestados por este
mesmo terceiro, o contribuinte não está comprovando nada e apenas transfere para a fiscalização
o seu dever de comprovar suas alegações a fim de atestar o nexo de causalidade entre os
depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros.
Ademais, considerando que a justificativa apontada pelo contribuinte é de recebeu
valores que eram de titularidade da empresa, o RECORRENTE também deveria ter feito o
apontamento da destinação que estas quantias tiveram. Em outras palavras, além de comprovar
que a entrada foi decorrente da prestação de serviços da empresa, ele deveria comprovar que a
“saída” dos recursos foi para fazer frente a despesas da empresa (pagamento de funcionários,
aluguéis, caixa etc.), tudo conforme o livro caixa apresentado. Não há, sequer, indicação de que
foram realizados pagamentos em nome da empresa.
Caso de fato o RECORRENTE receba, em sua própria conta corrente, valores
pertencentes a empresa da qual é sócio, deveria fazer de tal prática uma exceção e não uma regra.
Da forma como está, não há qualquer nexo de causalidade entre os rendimentos oriundos da
suposta atividade do escritório, que alega ter recebido, com os valores creditados em suas contas
correntes. Esta suposta confusão do seu patrimônio com o da empresa é um risco assumido pelo
RECORRENTE, e se não restar demonstrado de forma clara que o valor foi creditado pelos
clientes da empresa em razão de serviços por esta prestados, não há como afastar a presunção de
omissão de receita.
Portanto, não há como acatar os seus argumentos de que há, nas contas correntes,
valores pertencentes à empresa “CDN COMÉRCIO E LOCAÇÃO”.

I.1.d. Depósitos inferiores a R$ 12.000,00 (fls. 1019/1023)
Neste tópico, não há razão para acatar os argumentos do RECORRENTE, haja
vista que os depósitos inferiores a R$ 12.000,00 somaram, no respectivo ano-calendário,
montante que superou os R$ 80.000,00 previsto em lei.
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000180/2008-77

A autoridade fiscal aponta no TVF que os valores inferiores a R$ 12.000,00
somaram R$ 254.928,81 e R$ 272.700,93 nos anos-calendário 2004 e 2005, respectivamente (fl.
883). Sendo assim, não há que se falar em qualquer exclusão da base de cálculo com fundamento
no art. 42, §3o, II, da Lei no 9.430/96.

I.1.e. Comprovação do nexo causal pela fiscalização (fls. 1023/1039)
O RECORRENTE volta a alegar que a comprovação do nexo causal entre os
depósitos e a omissão de receitas era dever do Fisco. Contudo, conforme já exposto, nos casos de
depósitos sem origem comprovada, o art. 42 da Lei no 9.430/96 estabelece uma presunção de
omissão de receita que autoriza o lançamento quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência
do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores ou qualquer nexo
entre os depósitos e a omissão de receita por parte da autoridade fiscal.
Ou seja, referido dispositivo legal traz presunção legal que autoriza o Fisco a
considerar como omissão de rendimentos os valores de movimentação bancária cuja origem não
foi identificada. Esse dispositivo produz uma inversão do ônus da prova, pela qual cabe ao
fiscalizado demonstrar a origem dos recursos (em rendimentos isentos, não tributáveis ou já
tributados) a fim de afastar sua tributação pelo lançamento. Sendo assim, a indicação do nexo
causal do depósito com a sua origem é dever do contribuinte.
É dever da autoridade fiscal efetuar o lançamento do tributo, conforme art. 142,
parágrafo único, do CTN, sob pena de responsabilidade funcional.
Em outras palavras, o Fisco deve efetuar o lançamento nos casos em que não
restar comprovada a origem dos depósitos bancários investigados, cabendo ao sujeito passivo a
apresentação e comprovação de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o
Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto
70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Portanto, o contribuinte tem o ônus de comprovar a origem dos depósitos a fim de
afastá-los da base de cálculo do lançamento. Por tal razão, não merece prosperar o
inconformismo do RECORRENTE.
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000180/2008-77

I.1.f. Interposição de pessoa (fls. 1039/1043)
Neste tópico, o RECORRENTE afirma que o lançamento deveria ter sido
realizado contra a pessoa jurídica “CDN COMÉRCIO E LOCAÇÃO”, nos termos do parágrafo
5° do art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Contudo, tal hipótese somente se concretizaria caso o contribuinte demonstrasse,
de maneira inequívoca, que os valores depositados efetivamente pertenciam à citada empresa.
Caso contrário, o lançamento deve ser realizado em face do titular da conta. Neste sentido, cito o
teor da Súmula CARF no 32
Súmula CARF no 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, sem razão o RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, apenas para excluir, em bloco, da base de
cálculo do tributo os rendimentos tributáveis do contribuinte recebidos de pessoas jurídicas (R$
42.000,00 e R$ 34.000,00 nos anos-calendário 2004 e 2005, respectivamente) e de pessoas
físicas/exterior (R$ 5.174,00 e R$ 9.560,00 nos anos-calendário 2004 e 2005, respectivamente),
todos já informados nas respectivas declarações de bens e rendimentos, conforme exposto no
item I.1.b do voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital